Tribunal: TJMT
Processo: 0010950-98.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010950-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO JOSE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 012.945.841-46 (APELANTE), ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - CPF: 921.697.751-53 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - CPF: 345.048.708-60 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (APELADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 49 DA LRF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de nº 11.101/2005, os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

2. Logo, tendo em vista que o fato gerador que resultou na Reclamação Trabalhista, quanto a sentença que condenou a ora apelada, deram-se após o processamento da recuperação judicial, o crédito exequendo não se sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO JOSE SILVA DO NASCIMENTO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Habilitação de Crédito nº 0010950-98.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA. – EPP
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o disposto no §3º, do art. 98, do CPC (ID 134407235 - Pág. 38/40 - fls. 43/45).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, o crédito extraconcursal deve ser quitado dentro da recuperação judicial, uma vez que está submetido ao juízo universal (ID 134407236 – fls. 46/54).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 134407243 – fls. 64/67).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 136188696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o apelante contra a sentença que
julgou improcedente o pedido de habilitação do crédito trabalhista nos autos da recuperação judicial, alegando que, embora se trate de crédito extraconcursal, ele deve ser quitado dentro da recuperação judicial, uma vez que está submetido ao juízo universal.

Pois bem.

O ponto nuclear da presente celeuma consiste em averiguar o momento da constituição do crédito do apelante.

De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de nº 11.101/2005, os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.

Nesse contexto, cumpre salientar que a recuperação da empresa apelada foi requerida em 10/04/2015, tendo sido seu processamento deferido em 15/04/2015.

Outrossim, verifica-se que o crédito decorre de verbas trabalhistas constituídas nos anos de 2016 e 2017, tratando-se, portanto de crédito extraconcursal.

Sobre o tema, esclarece o autor Fábio Ulhoa Coelho, em seu livro Comentários à Lei de Falências e Recuperação de Empresas da Editora Saraiva, pág. 147:

“A recuperação judicial atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício.
Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste
. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo plano de recuperação judicial. (...)”
.

Logo, tendo em vista que o fato gerador que resultou na Reclamação Trabalhista, quanto a sentença que condenou a ora apelada, deram-se após o processamento da recuperação judicial, o crédito exequendo não se sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO. FATO OCORRIDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECEUPRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/05. DECISÃO ESCORREITA.
Se o crédito objeto do cumprimento de sentença foi constituído após o pedido de recuperação judicial, forçoso reconhecer a não submissão aos seus efeitos, por força do disposto no artigo 49 da Lei n. 11.101/05
. É que “(...) a inclusão de novos créditos a qualquer momento restaria por desvirtuar a finalidade da própria lei, na medida que o plano estaria em constante modificação, gerando insegurança jurídica quanto ao sucesso do regime recuperacional e aos credores que submeteram seu crédito de forma legal. (...).
(TJRS - Agravo de Instrumento n. 70069156065, Sexta Câmara Cível, Relator: Luis Augusto Coelho Braga, Julgado em 25/08/2016).

Desse modo, tratando-se de crédito extraconcursal, constituído após a recuperação judicial da apelada, não se sujeita ao respectivo plano, devendo se manter intacta a sentença vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), observando-se, contudo, a norma disposta no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022